Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PECÚLIO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou o risco ao resultado útil do processo. Hipótese em que não se vislumbra, ao início da lide, a probabilidade do direito da parte em ver reconhecida a abusividade das cláusulas de reajuste firmadas em contrato de pecúlio, considerado como um contrato de risco, nem periculum in mora que justifique a urgência da medida pleiteada, diante do considerável lapso temporal entre o pedido e a data do reajuste.